Tribunal: TJBA
Processo: 8000725-43.2023.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000725-43.2023.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINE ARAUJO MEIRELLES BRITO

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, DIEGO FREITAS RIBEIRO, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO – IMÓVEL LOCALIZADO NA FAZENDA SÃO JOSÉ – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA SOBRE O DOMÍNIO – POSSE MANSA E PACÍFICA COMPROVADA – DECLARAÇÃO EXPRESSA DA CO-HERDEIRA RECONHECENDO A TITULARIDADE – PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL EM FAVOR DA APELANTE – PROVIMENTO.

1.Comprovada, por laudo técnico e prova documental, a titularidade e a posse exclusiva da apelante sobre o imóvel desapropriado, não subsiste dúvida fundada que justifique a retenção do valor indenizatório.
2. A declaração da co-herdeira afastando qualquer interesse sobre o bem reforça a inexistência de litígio.

3. Parecer ministerial favorável ao levantamento deve ser prestigiado, sobretudo quando amparado em provas robustas e incontroversas.

4.
Recurso
conhecido e provido para determinar o
levantamento da indenização em favor da apelante.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000725-43.2023.8.05.0255
, em que figuram como apelante
ALINE ARAÚJO MEIRELLES BRITO
e apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER
, com a intervenção do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por
unanimidade de votos
, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para
reformar parcialmente a sentença e determinar o levantamento do valor depositado em juízo em favor da apelante
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .